Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório1 que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera e flui nestes autos, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este recurso. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator